Tribunal: TJBA
Processo: 8032273-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032273-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SANDRO LUIS LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
EPIFANIO DIAS FILHO

AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA IMPEDIR A NEGATIVAÇÃO DO NOME E PERMITIR O DEPÓSITO JUDICIAL DE VALOR INCONTROVERSO. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional de contrato de financiamento de veículo ajuizada pelo agravante, o qual buscava, liminarmente, impedir a inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes e obter autorização para depositar judicialmente o valor incontroverso das parcelas vincendas. O contrato em questão refere-se a financiamento de automóvel com 48 parcelas, das quais apenas 14 foram adimplidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme o art. 300 do CPC; e (ii) definir se o depósito judicial do valor incontroverso é suficiente para afastar a mora e impedir a negativação do nome do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

4.
A mera propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor, conforme entendimento pacífico consolidado na Súmula nº 380 do STJ.

5.
O agravante encontra-se em mora, pois deixou de adimplir diversas parcelas do contrato de financiamento, e não comprovou o pagamento das obrigações vencidas ou a realização de depósito judicial da parte controvertida.

6.
As taxas de juros contratadas (2,27% a.m. e 30,88% a.a.) não extrapolam significativamente a média de mercado (2,0% a.m. e 26,79% a.a.) divulgada pelo Banco Central à época da contratação, ficando abaixo do patamar de 1,5 vez considerado indicativo de abusividade pelo STJ.

7.
O art. 330, § 3º, do CPC exige que o valor incontroverso seja pago diretamente ao credor, no tempo e modo contratados, para afastar a mora e impedir a negativação, o que não foi observado pelo agravante.

8.
Precedentes do TJBA reforçam a exigência de adimplemento das parcelas incontroversas diretamente ao credor e depósito judicial da parte controvertida para afastamento da mora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A concessão de tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2.
A simples propositura de ação revisional não afasta a mora do devedor.
3.
A divergência moderada entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.
4.
O afastamento da mora e a vedação à negativação do nome do devedor exigem o pagamento direto ao credor das parcelas incontroversas e o depósito judicial das parcelas controvertidas, conforme art. 330, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300 e 330, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 380; STJ, AREsp 2669156, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.08.2024; TJ-BA, AI nº 80349824920248050000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 13.08.2024; TJ-BA, Ap. nº 81049480420218050001, Rel. Des. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 30.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8032273-07.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SANDRO LUIS LIMA SANTOS
e Agravado
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente
.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator/
Presidente

07